Tribunal: STF
Processo: HC 270581
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Fernando Cavalheiro Martins impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. PRAZO DECADENCIAL DA REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus em favor de agravante denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em que a defesa busca o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação da vítima. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo decadencial de 6 meses para o exercício do direito de representação, em crime de estelionato, coincide com a data da consumação do delito ou, alternativamente, com a data da assinatura de instrumento civil de confissão de dívida; e (ii) saber se os atos praticados pela vítima na fase investigativa, notadamente o registro de ocorrência e a manifestação de vontade em ver o fato apurado criminalmente, são suficientes para caracterizar representação válida e afastar a alegação de decadência. 
III. Razões de decidir 
3. A representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade rígida ou de instrumento específico, bastando a demonstração inequívoca do interesse do ofendido em ver apurada a responsabilidade criminal do agente, o que pode ser aferido por registro de boletim de ocorrência ou por declarações perante a autoridade policial. 
4. O prazo decadencial de 6 meses para o exercício do direito de representação tem como termo inicial o momento em que a vítima efetivamente toma ciência da autoria delitiva e do caráter fraudulento da conduta, não se confundindo tal marco com o simples inadimplemento de obrigação civil nem, necessariamente, com a data de assinatura de contrato de confissão de dívida. 
5. No caso concreto, o Tribunal de origem apurou que a vítima, acreditando tratar-se de mero inadimplemento civil, apenas veio a perceber que havia sido ludibriada após sucessivas devoluções de cheques – sendo o último devolvido por sustação – e após constatar, por meios próprios, a existência de documentos fraudados e a suspensão da carteira profissional do agravante, ocasião em que, de imediato, registrou ocorrência e manifestou a intenção de ver o agente responsabilizado criminalmente. 
6. A existência de instrumento de confissão de dívida não tem, por si só, o condão de fixar, de forma absoluta e exclusiva, o termo inicial do prazo decadencial, pois o conhecimento relevante para fins penais deve ser aferido à luz do contexto fático da investigação e da percepção da vítima quanto ao golpe. 
7. Consolidada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo elementos que evidenciem a vontade da vítima em ver o fato apurado criminalmente, não há falar em extinção da punibilidade por decadência, mantém-se a decisão que reconheceu a validade da representação e afastou a alegação defensiva. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo regimental desprovido. 
(HC 1.059.444 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante sustenta a ocorrência de “EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DA DECADÊNCIA DO DIREITO DA VÍTIMA DE VER O PACIENTE PROCESSADO, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 103 DO CÓDIGO PENAL, ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E §5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca das alegações defensivas:

Contudo, a irresignação não prospera. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de qualquer formalidade rígida ou instrumento específico. Para a validade do ato, basta a demonstração inequívoca do interesse do ofendido em ver apurada a responsabilidade criminal do agente, o que pode ser aferido pelo registro do boletim de ocorrência ou por declarações prestadas perante a autoridade policial.
O Tribunal de origem deixou bem registrado que (e-STJ fls. 19/20):
A defesa, equivocadamente, argumenta que o conhecimento da autoria delitiva pela vítima ocorreu na data da consumação do delito, ou seja, em 14/10/2020 quando a vítima, induzida a erro, repassou R$37.700,00 ao réu; ou, no máximo, em 08/03/2021, quando o réu assinou um contrato de confissão da dívida que tinha com a vítima. 
Ora, não se pode supor que, com o primeiro inadimplemento ou com a confissão da dívida, automaticamente, a vítima saberia que estava sendo vítima de estelionato supostamente perpetrado pelo recorrente. Muito menos isso deu na data da consumação do delito. 
O que se vê é que o ofendida, acreditando na boa fé do réu, foi ludibriada por ele por mais de um ano, acreditando tratar-se de um mero inadimplemento de obrigação civil e que o réu honraria com o acordo firmado, só vindo a entender, mais tarde, que havia caído num golpe. 
Com efeito, somente após a devolução de vários cheques por insuficiência de fundos, o último deles foi sustado pelo réu e devolvido aos 19/11/2021, tendo, ainda, descoberto, por seus próprios meios, que o réu havia lhe apresentado documentos fraudados e que a carteira da OAB do réu estava suspensa, é que percebeu que havia caído num golpe, registrando a ocorrência na delegacia de polícia e representando contra o recorrente pelo crime de estelionato. 
Não há que se falar em decadência do direito de representação. 
Nota-se que o lesado, Edélcio da Silva Cesar, tão logo descobriu que havia sido ludibriado, agiu de forma a buscar a punição do responsável pelo prejuízo por ele suportado. 
Resta, portanto, inequivocadamente demonstrado o seu interesse na persecutio criminis, e por conseguinte, satisfeita a condição de procedibilidade da ação penal, ao que se acrescenta que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a "representação" para a apuração do delito de estelionato e para a propositura da ação penal prescinde de formalidades. 

No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada agiu com acerto ao considerar que os atos praticados pela vítima no âmbito investigativo foram suficientes para interromper o fluxo do prazo decadencial. 
A existência de um instrumento de confissão de dívida, por si só, não possui o condão de fixar, de forma absoluta e exclusiva, o termo inicial do prazo penal para fins de decadência, uma vez que o conhecimento da autoria para fins de persecução criminal deve ser aferido dentro do contexto fático da investigação. 
Portanto, o que se depreende da leitura do excerto acima transcrito é que o ofendido, "tão logo descobriu que havia sido ludibriado, agiu de forma a buscar a punição do responsável pelo prejuízo por ele suportado" (e-STJ fl. 20). 
Ademais, a orientação desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, havendo elementos que demonstrem a vontade da vítima em ver o fato apurado criminalmente, não há que se falar em extinção da punibilidade por decadência.

No mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 77.576/RS, Ministro Nelson Jobim; HC 80.618/MG, Ministro Celso de Mello; RHC 116.171/DF, Ministra Cármen Lúcia: 

Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. 
(RHC 123.086, ministro Gilmar Mendes –  grifei) 

(…) O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 
III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento. 
(HC 182.231 AgR, ministro Ricardo Lewandowski –  grifei)

Ademais, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida na presente via na conclusão alcançada pelo ato impugnado, quanto ao termo inicial de contagem do prazo decadencial de 6 meses para o exercício do direito de representação, porquanto especificou que “"tão logo descobriu que havia sido ludibriado, agiu de forma a buscar a punição do responsável pelo prejuízo por ele suportado". 

Ademais, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva - quanto a efetiva data de ciência do crime -, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente